Tribunal: STF
Processo: ARE 1397685
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ação civil pública. Compromisso de compra e venda. Cláusulas abusivas. Limitação da retenção de valores pagos pelos consumidores. Preliminares. Nulidade da r. sentença configurada. Fundamentos que divergem dos fatos expostos nos autos. Julgamento do mérito diante da causa madura (art. 515, §3º, CPC). Ilegitimidade ativa não caracterizada. Associação que está constituída há mais de um ano (art. 5º, V, alínea ‘a’ da Lei 7.347/85 e pelo art. 82, V, do CDC). Associação que tem como objeto social promover ações judiciais em defesa de consumidores residentes no Estado de São Paulo. Mérito. Abusividade da cláusula que prevê a retenção excessiva dos valores pagos pelos consumidores. Súmula n. 1 deste e. Tribunal. Retenção de 20% das parcelas pagas. Inadmissibilidade da cumulação com retenção de percentual sobre o valor da venda do imóvel para quitação de despesas administrativas e operacionais não demonstradas. Devolução integral das quantias pagas pelos consumidores e em única vez. Correção monetária do desembolso. Juros moratórios. Citação (CC, art. 405). Prescrição não configurada (CC, art. 205). Astreintes. Obrigação de não-fazer. Instrumento de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Multa fixada em R$ 20.000,00 em caso de descumprimento do limite estabelecido. Procedência dos pedidos deduzidos em inicial. Sucumbência suportada pela ré (CPC, art. 20, §4º). Recurso provido, com decisão de improcedência do pedido na forma do art. 515, §3º, o CPC”. (eDOC 19)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXI, do texto constitucional. (eDOC 30) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra o reconhecimento da legitimidade ativa da associação recorrida, para a propositura de ação civil pública, mesmo sem expressa autorização de seus associados. Cita-se o RE-RG 573.232 para corroborar a tese da necessidade de autorização.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto” (RE-RG 573.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski, tema 82 da repercussão geral). 



    Ao julgar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: 



    “I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. 



    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação ordinária coletiva, e nada trata da ação civil pública, ação coletiva de rito especial. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1380659 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2022; Grifei)



    Nesses termos, tendo em vista essa distinção, é forçoso concluir que o tema 82 da sistemática da repercussão geral se refere apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que possuem rito próprio. 



    Dessa forma, verifica-se que o citado paradigma não se aplica ao caso dos autos.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/85 e Código de Defesa do Consumidor) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade ativa da Associação recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa da apelada.



    Em primeiro lugar, é incontroverso que a apelada está constituída há mais de um ano, razão pela qual ela atendeu ao requisito imposto pelo art. 5º, V, alínea “a” da Lei 7.347/85 e pelo art. 82, V do CDC.



    A apelada foi constituída em 28 de fevereiro de 2013, enquanto que a presente ação foi ajuizada alguns dias antes de se completar um ano, no dia 17 de fevereiro de 2014 (fs. 33 e 85). Assim, mesmo que ela não tivesse atendido ao requisito legal no momento da propositura da ação, tratar-se-ia de excesso de rigor formal acolher a preliminar nesta fase processual, sobretudo considerando o interesse social na espécie.



    O fato de a apelante não defender exclusivamente os interesses de seus associados na hipótese também não afasta a sua legitimidade, pois um de seus objetivos sociais, enquanto associação, é de promover ações judiciais em defesa de consumidores residentes no Estado de São Paulo (fs. 38 art. 3º, VII e VIII) (...)”. (eDOC 19, p. 6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública”. (ARE 1273187 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. 7. Ausência de dissídio jurisprudencial. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1065353 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente